Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a aplicação de multa diária (astreintes) em razão do descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer e se há justa causa para afastar a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de justa causa não se sustenta diante da ausência de comprovação de diligência efetiva e tempestiva para superar os obstáculos cartorários.
4. A responsabilidade pela ausência de averbação não pode ser atribuída exclusivamente aos exequentes, pois houve omissão quanto à complementação de emolumentos.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o fato gerador das astreintes é o descumprimento da decisão judicial, as quais permanecem válidas mesmo após o cumprimento da obrigação, desde que fora do prazo e sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento parcial e intempestivo da obrigação de fazer autoriza a manutenção da multa cominatória. 2. A justa causa para afastamento das astreintes exige comprovação de diligência efetiva e tempestiva para superação dos obstáculos.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.203, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4/2/2025.